Tribunal: TJDFT
Processo: 0739011-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Processo : 0739011-57.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão que indeferiu a tutela de urgência objetivando a declaração de irregularidade da assembleia geral extraordinária realizada em 20/09/2022, que destituiu a autora, aqui agravante, do cargo de síndica do Condomínio agravado. Todavia, sobreveio sentença em 26/04/2023, consoante ofício encaminhado pelo juízo a quo (id. 48700311), que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Inclusive, houve trânsito em julgado em 22/06/2023 (id. 163603597 dos autos originários n. 0739178-71.2022.8.07.0001). Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Retire-se da pauta de julgamento. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator